Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-08.2022.8.11.0080
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000322-08.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro, Falsidade ideológica, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEY FRANCA DA SILVA - CPF: 026.669.331-80 (APELANTE), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 978.985.621-00 (ASSISTENTE), EDMARA PEREIRA SANTIAGO - CPF: 021.536.941-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ANTUNES OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 696.057.421-87 (ASSISTENTE), CLAUDIA FARIAS SANTOS - CPF: 003.555.875-05 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO DA ROCHA - CPF: 806.334.800-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA GERVASIO SILVA - CPF: 054.476.691-11 (VÍTIMA), H. E. S. A. - CPF: 059.465.971-08 (VÍTIMA), KAIO WANDERLEY GONCALVES - CPF: 061.437.561-47 (VÍTIMA), KARINY WOCHNER LOPES - CPF: 059.205.611-22 (VÍTIMA), NATIELI VOGT PAULI - CPF: 042.167.951-45 (VÍTIMA), THAIS STHEFANNE PEREIRA - CPF: 727.703.171-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CONSUMADO E TENTADO, ESTUPRO, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS AMPLAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE ROUBO CONSUMADO E ESTUPRO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA – DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO TENTADO PARA FURTO TENTADO – IMPERTINÊNCIA – EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADOS – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA LESÃO CORPORAL – DESPROPÓSITO – COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – SUBTRAÇÃO DE OBJETOS CONFIRMADA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA ESTELIONATO – MERA PRETENSÃO DE CONSEGUIR EMPREGO – DESCABIMENTO – IRRELEVÂNCIA DA PRETENSÃO – CRIME QUE TUTELA A FÉ PÚBLICA – EFETIVO USO DE CÉDULA DE IDENTIDADE FALSIFICADA – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – PARCIAL PERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL SEM A CORRETA MOTIVAÇÃO – REPRIMENDAS DE TODOS OS DELITOS READEQUADAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

As declarações firmes e seguras das vítimas, seja dos crimes patrimoniais ou dos delitos sexuais, prestadas em ambas as fases processuais, constituem prova idônea para formação do juízo de inculpação contra o acusado, o qual inclusive confessou a prática de alguns dos ilícitos, enquanto a negativa de autoria, em relação a um dos crimes de roubo se mostrou totalmente inverossímil e isolada.

Sabendo-se que o princípio da consunção é aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo indivíduo for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance mais abrangente, descabe cogitar em absorção do crime de roubo pelo crime de estupro, visto que o crime de roubo não foi meio necessário ou preparatório para a prática dos atos libidinosos, e, sobretudo, os tipos penais em comento atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos.

De acordo com a linha intelectiva descrita no artigo 157 do Código Penal, diferentemente do que ocorre no crime de furto, configura-se o delito quando o agente subtrai (ou tenta subtrair – art. 14, II, CP) coisa alheia,
“mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”,
de modo que, uma vez comprovada, indene de dúvidas, o emprego de violência ou grave ameaça na conduta delituosa, encontra-se comprometida a pretensão desclassificatória para a figura menos gravosa.

Estando devidamente comprovada pela prova oral que a vítima foi agredida pelo indivíduo, que após subjugá-la com emprego de força física, subtraiu objetos pessoais, chega a ser um despropósito pugnar pela desclassificação do delito para a mera figura típica prevista no artigo 129 do Código Penal.

Se o indivíduo confessa que falsificou a cédula de identidade, e dela fez efetivo uso, apresentando-a no meio social, com nome de pessoa diversa, pouco importa se a intenção era apenas conseguir emprego, pois, como se sabe o crime de uso de documento falso tutela a fé pública.

Tendo em vista que a culpabilidade, levada a efeito na primeira fase dosimétrica, como circunstância judicial desfavorável, não apresenta motivação idônea, deve necessariamente ser afastada e, consequentemente, readequadas as reprimendas basilares para todos os delitos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1000322-08.2022.8.11.0080, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Querência,
Sidney França da Silva
foi denunciado e processado pela prática dos crimes previstos no artigo 157,
caput
, do Código Penal, por duas vezes (fato 01 e 05), artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 03), c/c artigo 71, parágrafo único, do mesmo
Codex
, artigo 213,
caput
, do Código Penal (fato 02), artigo 213,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 04), c/c artigo 71, parágrafo único, do mesmo
Codex
, e artigo 304 do Código Penal (fato 06).

Ultimada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando
Sidney França da Silva
pela prática dos delitos tipificados no artigo 157,
caput,
do Código Penal, por duas vezes (fato 01 e 05), artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 03), c/c artigo 71, parágrafo único, do Código Penal; artigo 213,
caput
, do Código Penal (fato 02), artigo 215-A do Código Penal (fato 04) e artigo 304 do Código Penal (fato 06), ao cumprimento da reprimenda global de 20 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 32 dias-multa (Id. 163394830).

Irresignado, e, por intermédio de seu defensor dativo, maneja o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 163394547):

“a) Seja reconhecida a progressão criminosa entre FATO 1 e FATO 2, aplicando o princípio da Consunção/Absorção e, consequentemente, a condenação somente pelo crime mais grave ou, subsidiariamente, com relação ao FATO 2, seja reconhecida a interrupção voluntária do agente, com a aplicação da excludente da tipicidade delineada no art. 15, do Código Penal, com a desclassificação para o crime de estupro na forma tentada;

b) A desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado, ante a ausência de elementos que demonstrem a grave ameaça ou a violência impetrada pelo agente (FATO 3);

c) A desclassificação do crime de roubo para o delito de lesão corporal, tipificado no art. 129, caput, do CP, ante a inexistência nos autos da certeza necessária quanto ao dolo do agente de subtrair (FATO 5) ou, subsidiariamente, caso mantenha a condenação, esta deve ser reformada, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria da pena, haja vista que restou configurado que a confissão parcial do acusado foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória;

d) A desclassificação do delito de uso de documento falso, para o delito de estelionato, já que se utilizou apenas uma vez do documento falso para induzir a outra pessoa em erro e obter vantagem (conseguir trabalho) – (FATO 6);

e) O afastamento da circunstância judicial da culpabilidade elevada nos delituosos, narrado nos FATOS 1, 2, 3, 4, 5 e 6, devendo a pena base ser mantida no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, devido à ausência de fundamentação idônea que demonstre que acusado agiu de forma premeditada e arquitetada.”

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 163394849), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando que
“o conjunto probatório é repleto, restando cabalmente demonstrado, na forma do art. 156 do CPP, a prática dos ilícitos reprovados pelo decreto condenatório recorrido”
(Id. 168017662)

e prossegue adotando,
per relationem
, os argumentos ministeriais contidos nas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consoante o relatado,
Sidney França da Silva
foi denunciado e processado pela prática dos crimes previstos no artigo 157,
caput
, do Código Penal, por duas vezes (fato 01 e 05), artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 03), c/c artigo 71, parágrafo único, do mesmo
Codex
, artigo 213,
caput
, do Código Penal (fato 02), artigo 213,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 04), c/c artigo 71, parágrafo único, do mesmo
Codex
, e artigo 304 do Código Penal (fato 06).

Por oportuno, transcrevo os fatos narrados na inicial acusatória:

“FATO 1 - ROUBO CONSUMADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de março de 2022, por volta das 03h42m, na Rua Paraná, no 55, Setor E, nesta cidade, o denunciado, subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, coisas alheias móveis, consistentes em um anel de ouro e duas pulseiras de prata, pertencentes à vítima KARINY WOCHNER LOPES.

O denunciado invadiu a casa das vítimas KARINY WOCHNER LOPES e KAIO WANDERLEY GONCALVES, mediante arrombamento do portão da casa.

As vítimas, em sede de unidade policial (Id. 79756325 - Pág. 33/37), narraram que o denunciado, mediante violência, puxando KARINY pelos cabelos, tentou subtrair o veículo desta, tentando colocá-la no porta-malas.

De acordo com os relatos, o denunciado só não obteve êxito pois KARINY fingiu passar mal, o que o fez desistir desse intento.

Em seguida, o denunciado, quando percebeu que KARINY portava um anel de ouro, ordenou que lhe entregasse. Além disso, puxou as pulseiras de prata do seu braço.

FATO 2 – ESTUPRO CONSUMADO

Nas mesmas circunstâncias do fato descrito anteriormente, o denunciado constrangeu a vítima KARINY WOCHNER LOPES, mediante violência e grave ameaça, a permitir que com ele se praticasse ato libidinoso, consistente em passar a mão em seus seios, vagina e nádegas e esfregar o pênis em suas nádegas.

A vítima relatou que, ao desistir de levar seu carro e a mesma no porta-malas, o denunciado desabotoou seu short e começou a passar a mão em seus seios, vagina e nádegas.

Ato seguinte, desceu seu short até a metade de suas coxas e começou a esfregar o pênis em suas nádegas.

Relata ainda que, do nada, o denunciado guardou o pênis e lhe jogou em direção ao quarto da outra vítima, KAIO.

Juntou-se aos autos o Relatório no o 2022.7.19716, confeccionado pela autoridade policial (Id. 79708486 - Pág. 1/6).

FATO 3 – ROUBO TENTADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de março de 2022, por volta das 06h30m, na Empresa Rural Brasil, na Rua Honorato da Rocha, Setor Industrial, nesta cidade, o denunciado, tentou subtrair, para si, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente na motocicleta da vítima NATIELI VOGT PAULI.

A vítima, em sede de unidade policial (Id. 79756325 - Pág. 42/43), relatou que estava na Empresa Rural Brasil, junto de sua colega CLÁUDIA FARIAS SANTOS, quando o denunciado entrou, solicitando água. Contudo, em seguida, deu início à tentativa de roubo, mediante violência e grave ameaça:

(...)

Quando o denunciado deixou o estabelecimento, levando consigo NATIELI pelos braços, outros funcionários o viram e se aproximaram, no que empreendeu fuga.

FATO 4 – ESTUPRO TENTADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de março de 2022, por volta das 12h00m, no Laboratório Adelabor, na Rua Lucas Gorgen, no 32 – Setor A, nesta cidade, o denunciado, tentou constranger a vítima FERNANDA MUHL, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se praticasse outro ato libidinoso.

A vítima, em sede de unidade policial (Id. 79756325 - Pág. 46/47), relatou que é a proprietária do Laboratório Adelabor e já havia visto o denunciado prestar serviços de instalação de ar-condicionado para a moradora do apartamento de no 03, que fica anexo ao seu laboratório.

No referido dia, ao sair para almoçar, a vítima se deparou com o denunciado e que, ao se deslocar em direção ao seu carro, o denunciado disse querer lhe mostrar algo em seu celular, momento em que intentou estuprá-la dentro de seu carro.

(...)

FATO 5 – ROUBO CONSUMADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de março de 2022, por volta das 12h10m, em residência particular, na Rua Irena Costa, no 51 – Setor A, nesta cidade, o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em uma corrente e pulseira de ouro, pertencentes à vítima ANGELICA GERVASIO SILVA.

A vítima, em sede de unidade policial (Id. 79756325 - Pág. 56/57), relatou que, ao chegar em sua casa, o denunciado a acompanhou, dizendo que era ficar quieta e que só queria conversar. Em sequência, subiu e foi até a cozinha, onde segurou em seu braço e no da sua prima, THAIS STHEFANNE PEREIRA, dizendo que não era para gritarem.

Conforme sua prima desceu para pedir ajuda, o denunciado passou a agredi-la e roubou suas joias.

(...)

FATO 6 – USO DE DOCUMENTO FALSO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em tempo e lugares diversos, o denunciado fez uso de documento falso, consistente em uso de RG com nome e dados de terceiro.

De acordo com o Relatório no o 2022.7.19716, confeccionado pela autoridade policial (Id. 79708486 - Pág. 1/6), verifica-se que foi constatado que o denunciado se utilizava de identidades falsas, sendo localizada em sua residência duas delas, conforme Termo de Apreensão no 2022.16.88720 (Id. 79756325 - Pág. 29), e se apresentava para as vítimas com o nome de PAULO NUNES DE ANDRADE, na tentativa de ocultar seu verdadeiro nome, SIDNEY FRANÇA DA SILVA, vez que possuía em seu desfavor mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.

O técnico em refrigeração da empresa Assistemaq, PEDRO HENRIQUE GOMES DIAS, em sede de unidade policial (Id. 79756325 - Pág. 44) e o sócio da empresa Assistemaq, JONAS GONÇALVES, em sede de unidade policial (Id. 79756325 - Pág. 52), confirmaram que o denunciado se apresentava pelo nome “Paulo”, quando trabalhou nesse estabelecimento.

Juntou-se aos autos os RG falsificados (Id. 79756312 - Pág. 3/5) e a comprovação de pertencimento de terceiro (Id. 79756325 - Pág. 92).”
(Id. 163394778).

Após o deslinde processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação e condenou
Sidney França da Silva
pela prática dos delitos tipificados no artigo 157,
caput,
do Código Penal, por duas vezes (fato 01 e 05), artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fato 03), c/c artigo 71, parágrafo único, do Código Penal; artigo 213,
caput
, do Código Penal (fato 02), artigo 215-A do Código Penal (fato 04) e artigo 304 do Código Penal (fato 06), ao cumprimento da reprimenda global de 20 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 32 dias-multa (Id. 163394830).

Na presente insurgência defensiva, busca-se:

“a) Seja reconhecida a progressão criminosa entre FATO 1 e FATO 2, aplicando o princípio da Consunção/Absorção e, consequentemente, a condenação somente pelo crime mais grave ou, subsidiariamente, com relação ao FATO 2, seja reconhecida a interrupção voluntária do agente, com a aplicação da excludente da tipicidade delineada no art. 15, do Código Penal, com a desclassificação para o crime de estupro na forma tentada;

b) A desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado, ante a ausência de elementos que demonstrem a grave ameaça ou a violência impetrada pelo agente (FATO 3);

c) A desclassificação do crime de roubo para o delito de lesão corporal, tipificado no art. 129, caput, do CP, ante a inexistência nos autos da certeza necessária quanto ao dolo do agente de subtrair (FATO 5) ou, subsidiariamente, caso mantenha a condenação, esta deve ser reformada, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria da pena, haja vista que restou configurado que a confissão parcial do acusado foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória;

d) A desclassificação do delito de uso de documento falso, para o delito de estelionato, já que se utilizou apenas uma vez do documento falso para induzir a outra pessoa em erro e obter vantagem (conseguir trabalho) – (FATO 6);

e) O afastamento da circunstância judicial da culpabilidade elevada nos delituosos, narrado nos FATOS 1, 2, 3, 4, 5 e 6, devendo a pena base ser mantida no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, devido à ausência de fundamentação idônea que demonstre que acusado agiu de forma premeditada e arquitetada.”

Apesar de não descrito especificamente nos pedidos finais, ressalto que o apelante, no corpo das razões recursais, narra que não há testemunhas oculares em relação aos crimes de roubos, mencionando genericamente que ele deveria ser absolvido em relação aos delitos patrimoniais.

Assim, para que não alegue eventual omissão, analiso concomitantemente as provas relacionadas à materialidade e autoria delitiva.

No que diz respeito à materialidade de todos os ilícitos, não restam dúvidas, estando devidamente configuradas por meio dos boletins de ocorrência (Id. 163394763, 163394767, 163394768 e 163394769), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 163394774, pp. 58-60) e relatório de investigação policial (Id. 163394774, pp. 88-90).

Quanto à autoria, causa estranheza os confusos argumentos contidos nas razões recursais, pois como dito, ora tenciona a absolvição, ora admite a prática de alguns dos delitos, pedindo a incidência e concussão entre roubo e estupro, e ora pede a desclassificação do roubo para furto.

Seja como for, destaco que a autoria delitiva em relação a todos os crimes ficou devidamente delineada nos autos. Com efeito, as provas são seguras e coerente e demonstram que o apelante, ao que tudo indica, resolveu praticar um dia de crimes, iniciando pelo período da madrugada e somente cessando as práticas ilícitas já por volta das 13h, quando foi preso em flagrante.

Em relação ao roubo descrito no
fato 01
, tendo como vítimas Kariny Wochner Lopes e Kaio Wanderley Gonçalves, as provas demonstram que ele arrombou o portão da residência, adentrou no imóvel e, mediante violência, consistente em puxão de cabelo, tentou colocá-la no porta-malas do veículo, para levá-la junto no automóvel, mas não conseguiu êxito nessa pretensão, subtraindo, contudo, um anel de ouro e pulseira da vítima.

O próprio apelante confessou em Juízo que:

“(...) o fato dessa casa, da mulher que eu invadi, é um fato verídico mesmo, não vou negar para o senhor. Vou falar a pura verdade. Eu arrombei a porta lá. Tentei, sim, colocar ela dentro do porta-malas. É o que eu me lembro, entendeu?”

A vítima Kariny Wochner efetuou o termo de reconhecimento da fase inquisitorial (Id. 163394774, p. 63), e ambas as vítimas confirmaram com segurança, em ambas as fases processuais que ele é o autor do crime, inclusive a vítima Kariny ressaltou que ele já havia prestado serviços em sua residência, instalando ar-condicionado.

No que diz respeito à pretensão da aplicação do princípio da consunção entre os fatos
01 e 02
, respectivamente, roubo e estupro, vejo que o pedido é deveras descabido.

Apesar de não cogitada a absolvição em relação ao crime de estupro, destaco a dinâmica fática narrada pela vítima, ainda na fase inquisitorial:

“(...) ele começou a passar a mão em seus seios, vagina, bumbum e começou a desabotoar o short; QUE durante todo esse tempo a declarante gritava, pedia socorro (...) o suspeito usava um lençol para se cobrir, mas, toda hora ele levantava o lençol pra gritar com a declarante; QUE nessa hora que ele tentou desabotoar o short, ele deixou o lençol nos ombros dele; (...) QUE daí ele abriu o zíper do seu short e o desceu até a metade se suas coxas; QUE pedia e implorava para que ele não fizesse nada; QUE ele simplesmente falava que “Patricinha” merece isso; Que ele começou a esfregar o pênis dele em sua bunda; QUE do nada, ele guardou o pênis dele e lhe jogou em direção ao quarto do Kaio (...).”
(Id. 163394774, p. 34)

Em Juízo, ela confirmou que:

“(...) Ao tentar erguê-la do chão, percebeu que estava com joias, pedindo que as retirasse se não arrancaria seus dedos. Após conseguir as joias, o acusado passou a apertar sua bunda e disse que como não queria dar nada de valor para ele, que ele iria alguma outra coisa de valor sua, a levando para dentro de casa novamente. Na sala, a colocou contra a parede, de costas para ele, começou a abrir seu short e puxou sua calcinha até a metade de sua coxa, momento que ele tentou a abusar. Quando ele ia fazer a penetração, reagiu novamente, dando uma cotovelada no acusado. Então, ele a deu um empurrão, lançando-a contra a parede, mandando ela ir deitar junto com o Kaio e indo embora.

Dessarte, também não há dúvidas quanto a prática do delito de estupro consumado, consistente na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, cabendo lembrar que, uma vez consumado o delito, descabe falar em arrependimento ou desistência voluntária.

Desse modo, sem necessidade de delongas, sabe-se que o princípio da consunção é aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado pelo indivíduo for meio necessário ou fase preparatória ou executória para a prática de um delito de alcance mais abrangente.

Com base nesse contexto, via de regra, a consunção determina que a conduta mais grave (crime-fim) absorva a conduta menos grave (crime-meio).

Na espécie, a aplicabilidade do princípio da consunção encontra óbice, a uma porque o crime de roubo não foi meio necessário ou preparatório para a prática dos atos libidinosos, e, a duas, evidentemente, os tipos penais em comento atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos, ou seja, em se tratando de delitos de espécies diversas (roubo e estupro) e com desígnios autônomos, não há falar em absorção de um pelo outro.

Apenas a título exemplificativo:

“(...) 2. É incabível a aplicação do Princípio da Consunção se, muito embora os delitos tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, eles tutelam bens jurídicos distintos e foram cometidos mediante desígnios autônomos, além de terem se consumado em momentos diferentes, não constituindo a invasão de domicílio, ademais, meio necessário para o descumprimento de medida protetiva de urgência (...).”
(TJ/MG – APR 00170688820228130701, Relator: Desa. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 21.6.2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21.6.2023).

Concernente ao roubo tentado (
fato 03
), tendo como vítima Natieli Vogt Pauli, as provas são igualmente seguras e confirmam, sem qualquer dúvida, a autoria atribuída ao apelante.

Ouvido em Juízo, ele confirmou que entrou na empresa em que a vítima estava trabalhando, pediu água, e queria pegar a moto dela para poder sair da cidade. Relatou que tentou colocar a vítima do lado de fora, mas percebeu que, como não conseguiria nada, foi melhor desistir.

Reforçando a comprovação acerca da autoria delitiva, tem-se que a vítima Natieli Vogt Pauli compareceu à sede policial e também efetuou o reconhecimento do apelante, por meio de fotografias (Id. 163394774, p. 67).

Em relação à desclassificação do delito de roubo tentado para a figura do furto tentado, é evidente que o pleito não merece amparo.

Como se sabe, de acordo com a linha intelectiva descrita no artigo 157 do Código Penal, diferentemente do que ocorre no crime de furto, configura-se o delito quando o agente subtrai (ou tenta subtrair – art. 14, II, CP) coisa alheia,
“mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”.

Assim, em relação à violência ou grave ameaça caracterizadora do delito mais grave, a vítima relatou em ambas as fases processuais que ele chegou no local, pediu água e, em seguida, pediu a chave da moto. Acrescentou que, diante da recusa, ele puxou-a pelo braço, dizendo que iria levá-la junto, ocasião em que ela começou a gritar, enquanto ele disse que iria matá-la, fingindo portar arma por baixo das vestes.

Corroborando com as declarações da vítima, e, ao contrário dos argumentos defensivos, existe a testemunha presencial Cláudia Farias Santos, colega de trabalho da vítima, que, na fase inquisitorial, declarou que:

“(...) logo ele perguntou de quem era o carro branco que estava no estacionamento; QUE Natielly respondeu ao homem que era de um funcionário e estava estragado o carro; QUE ele insistiu se ela tinha as chaves do veículo, tendo a mesma respondido que não; QUE ele começou a puxar a NATIELLY pelos braços pra fora; QUE ela gritava: ELE VAI ME MATAR; ele vai me matar; QUE o suspeito gritava para a declarante não se aproximar, caso contrária mataria NATIELLY; QUE quando eles saíram da recepção, trancou a porta e telefonou para outro setor da empresa para ajudá-las; QUE lá fora, como outros funcionários foram se aproximando, ele saiu andando normal (...).”
(Id. 163394774, p. 39).

Confere-se que o acervo fático-probatório contido nos autos, é coeso e seguro, demonstrando não apenas a autoria do roubo tentado (
fato 03
), mas também rechaçando qualquer hipótese de desclassificação do delito para a figura do furto tentado, pretendida pela defesa, pois, conforme comprovado, indene de dúvidas, o apelante tentou subtraiu a motocicleta da vítima, mediante ameaças e força física, só não consumando o intento por circunstância alheia à sua vontade, uma vez que outros funcionários ou terceiros prontamente foram ao socorro de Natieli Vogt Pauli
, fazendo com que o indivíduo abandonasse rapidamente o local, razão pela qual, com base nesses mesmos argumentos, não há falar em arrependimento ou desistência voluntária.

Sobre a questão, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.”
(TJ/SP – APL 00027041920138260070 SP 0002704-19.2013.8.26.0070 – 8a CCrim – Relator: Des. Alcides Malossi Junior – julgado em 28.5.2015).

Logo,
encontra-se insofismável a grave ameaça empregada na conduta delitiva, merecendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo tentado em relação ao
fato 03
narrado na inicial acusatória.

Em relação ao roubo consumado (
fato 05
), tendo como vítimas Thais Sthefanne e Angélica Gervásio, a defesa alega que o acusado apenas adentrou na residência das vítimas para se esconder, e que nada foi subtraído das vítimas. Assim, sob sua ótica, ele deve ser absolvido, com fulcro no princípio in dubio pro reo, ou, alternativamente, desclassificada a conduta para a mera figura da lesão corporal (art. 129, CP).

Não é menos descabida a pretensão defensiva.

A vítima Angélica Gervásio, ainda na fase investigativa, confirmou não apenas a autoria, mas também o emprego de violência contra si, bem como a subtração de bens, consistente em uma corrente e pulseira de ouro.

Veja-se:

“(...) QUE ao chegar em casa e foi subir a escada do apartamento, um homem acompanhou dizendo que era ficar quieta que só queria conversar; QUE disse para ele sair dali, pois não conhecia e perguntava que era; QUE ele então subiu e foi até a cozinha e segurou em seu braço e no braço da sua prima dizendo que não era para gritar, pois se gritasse iria matá-la; QUE empurrou ele; QUE sua prima desceu para pedir ajuda; QUE ele então passou a lhe agredir com chutes, empurrões e puxões de cabelo; QUE ele então arrancou de seu pescoço um corrente de ouro e de seu braço uma pulseira também de ouro; QUE a ação dele foi tão rápida que ele saiu correndo dizendo ainda para quem estava lá em baixo que tinha um homem no prédio; QUE reconhece o suspeito; QUE foi apresentado a vítima as fotos de alguns suspeito, tendo a mesma reconhecido a Pessoa de Sidney França”
(Id. 163394774, p. 56).

No mesmo sentido, a vítima Thais Sthefanne Pereira assim declarou na faz investigativa:

“QUE ele entrou dizendo que era para ficar quieta; QUE sua prima dizia para ele sair, pois não conhecia e que era para ir embora; QUE achou que ele poderia ser do hospital ou o homem dos móveis que estavam aguardando, contudo ao ver a expressão de sua prima Angélica, percebeu que não se tratava de ninguém conhecido; QUE então o suspeito lhe segurou pelo braço e sua prima também e passou a lhe ameaçar dizendo que não era para gritar se não mataria; QUE sua prima empurrou o suspeito, tendo lhe soltado; QUE correu, descendo a escada gritando por socorro, pedindo ajuda; QUE sua prima foi agredido por ele, tendo ele ainda roubado sua jóias; QUE ele ainda ao sair disse para algumas pessoas que estavam indo ajudar que o homem ainda estava no interior do apartamento que era para ajudar a mulher; QUE ele foi uma pessoa muito fria; QUE passou por momento de pânico e terror; QUE está muito traumatizada; QUE ao fechar o olho fica com a cena da situação em sua mente; QUE foi apresentada algumas fotos de alguns suspeitos a depoente, tendo a mesma reconhecido a pessoa de SIDNEY FRANÇA DA SILVA.”
(Id. 163394774, p. 54).

O laudo de exame de corpo de delito e o mapa para localização de lesões comprovam sobejamente que a vítima Angélica foi agredida, resultando em inúmeras lesões (Id. 163394774, pp. 59-62).

Embora a vítima Angélica não tenha sido ouvida em Juízo, sua prima Thais Sthefanne, que assim confirmou:

“Estava fazendo o almoço junto com sua prima (Angelica), quando o acusado entrou no apartamento. Sua prima escutou quando ele abriu a porta e foi verificar do que se tratava. A partir de então, o acusado adentrou o recinto segurando Angelica pelo braço. Quando afirmou para o acusado sair do apartamento, passou a lhe segurar pelo braço também, dizendo que, se ambas gritassem, ele mataria as duas. Conseguiu se soltar dele e foi solicitar ajuda. Duas pessoas que trabalham na loja, em baixo do apartamento, subiram para socorrer. O acusado chutou sua prima, Angélica, na costela, tendo levado desta um colar de ouro e uma pulseira. Relatou que sua prima tinha arranhões no pescoço e que se queixava de dores na costela”

Portanto, quanto ao crime de roubo descrito no
fato 05
, apesar de o apelante ter negado a prática delitiva, observa-se que as declarações das vítimas são seguras, coesas e uníssonas, indicando que ele agiu com violência contra uma delas, resultando em lesões confirmadas nos autos, bem como subtraiu pertences de Angélica Gervásio.

A propósito, sobre o valor da palavra das vítimas em casos com o tal, destaco o seguinte julgado:

“(...) A palavra da vítima, sempre firme e coerente, possui relevante valor probatório e não pode ser desconsiderada quando aliada ao reconhecimento seguro do acusado, em harmonia com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução criminal, máxime quando o depoimento de policial militar harmoniza-se com a versão da vítima. Ademais, a palavra da vítima de crime de roubo é das mais valiosas dentre os elementos de convicção judicial, já que esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na responsabilização do verdadeiro autor do delito.”
(TJ/MT – Ap. Crim. no 118141/2011 – 2a CCrim. – Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario – Julgado em 9.5.2012).

Para concluir, destaco que não foi trazido aos autos nenhum indício de que as vítimas tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente o apelante.

Assim, estando comprovada a subtração de objetos, mediante emprego de violência e grave ameaça, chega a ser um despropósito pugnar pela desclassificação do delito para a mera figura típica prevista no artigo 129 do Código Penal.

Prosseguindo, também não há cogitar em desclassificação do crime de uso de documento falso (
fato 06
) para a hipótese de estelionato pretendida pela defesa.

Segundo a ótica defensiva,
“verifica-se que o acusado fez o uso do documento falso com a finalidade de esconder sua real identidade para conseguir trabalho, já que tinha pendências criminais em seu verdadeiro nome”
e, por isso,
“o documento falso foi utilizado uma única vez, com a finalidade de conseguir emprego, isto é, buscou-se obter para si vantagem, induzindo a vítima em erro, ao esconder sua real identidade, mediante o uso de documento falso.”
(Id. 163394847).

No entanto, melhor sorte não lhe assiste na pretensão.

Nesse ponto, destaco que o próprio apelante narrou em Juízo que:

“(...) se encontrava foragido, porque, na cidade onde estava, tinha um mandado de prisão contra ele e, em razão de risco de vida, resolveu não se entregar, vindo para a cidade de Querência. Confirmou que fez um documento falso e estava trabalhando na área de refrigeração, pois é técnico em refrigeração.”

Ademais, o uso específico do documento falsificado ficou caracterizado, consoante verifica-se pela apreensão da cédula de identidade apreendida (Id. 163394774, pp. 29, 91 e Id. 163394775, pp. 3-5), bem como pela prova testemunhal, tendo em vista que ele se apresentou utilizando o nome de Paulo Nunes de Andrade, constante naquele documento.

No caso, pouco importa aqui se a intenção dele era apenas obter emprego, pois, como se sabe o crime de uso de documento falso tutela a fé pública, enquanto do delito de estelionato, visa a tutela do patrimônio.

Seja como for, a desclassificação pretendida seria inclusive inócua, tendo em vista que as penas cominadas aos delitos são idênticas.

Dessarte, concluo que a condenação de
Sidney França da Silva,
pelos crimes de roubo, consumado e tentado, estupro, e uso de documento falso deve ser mantida.

Por fim, a defesa questiona a aplicação das reprimendas basilares, mais precisamente no que diz respeito à valoração negativa referente à culpabilidade (art. 59, CP).

A meu ver,
assiste parcial razão
no inconformismo.

Em relação aos crimes de roubos, o magistrado singular assim fundamentou em relação à análise das circunstâncias judiciais:

“O réu agiu com
CULPABILIDADE ELEVADA
, uma vez que, AGIU DE FORMA PREMEDITADA E ARQUITETADA nesta cidade, de forma que se não fosse a ação policial, o sentimento de impunidade se perpetuaria nesta sociedade, que se viu assolada, no mesmo dia em intervalo de horas, por uma verdadeira “onda” de crimes, trazendo temor e insegurança aos seus cidadãos. Em relação aos
antecedentes
, verifico que o acusado é MULTIRREINCIDENTE, possuindo 03 (três) condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos em análise, sendo que
duas condenações serão valoradas negativamente como maus antecedentes
e a outra como agravante da reincidência a fim de evitar “bis in idem”. Nesta fase serão valoradas como maus antecedentes as condenações proferidas nos autos 7498-59.2017.8.11.0006 (trânsito em julgado em 02.10.2018) e autos 1427-05.2018.8.11.0039 (trânsito em julgado em 07.11.2019). No que se refere à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

Assim, reputo como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, aumentada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses (...)”
(Id. 163394830, p. 39).

Como visto dos autos, não há como afirmar que houve premeditação em relação aos crimes, além do que a fundamentação exposta confunde-se com a figura da continuidade delitiva, de modo que reputo inválida a valoração negativa referente à
culpabilidade
.

No entanto, não se pode olvidar que remanescem duas condenações transitadas em julgado, que autorizam a valoração dos
maus antecedentes
, inclusive em fração maior que aquela comumente aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Portanto, majoro as reprimendas basilares em relação aos crimes de roubo em 1/5, alcançando as penas individuais e idênticas de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, além de 12 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, em relação aos
fatos 01 e 03
, mantenho a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, permanecendo as penas intermediárias em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Ressalto que, em relação ao
fato 05
, não prospera a pretensão de ver aplicada a atenuante da confissão espontânea, por questões óbvias, uma vez que o apelante não confessou o delito patrimonial, aduzindo que, apesar de ter adentrado na residência da vítima, queria apenas se esconder, ressaltando expressamente que não subtraiu qualquer pertence da vítima.

Portanto, em relação ao crime de roubo descrito no
fato 05
, incidindo a agravante da reincidência, aumento a pena intermediária em 1/6, fixando-a em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, e 14 dias-multa.

Independentemente da redução da pena, pela tentativa, concernente ao fato 03, tem-se que os crimes de roubos foram praticados em continuidade delitiva, razão pela qual, sobre a pena mais grave (
fato 05
), incide o aumento de 1/5.

Assim,
fixo a pena definitiva para os crimes de roubo (fatos 01, 03 e 05), em 6 anos, 8 meses e 19 dias, e pagamento de 16 dias-multa.

Igualmente, em relação ao crime de estupro – art. 213, CP (
fato 02
), afasto apenas a circunstância judicial relativa à culpabilidade, pelas razões já expostas, tendo em vista a mesma fundamentação.

No entanto, mantenho a pena-base em 7 anos, tendo em vista que, somente pela incidência dos maus antecedentes, poderia ser majorada a reprimenda em patamar superior, de modo que o magistrado sentenciante foi inclusive benéfico ao apelante nesse tocante.

Na segunda fase, a pena é aumentada em 1/6, pela agravante da reincidência bem como, não há causas de aumento ou diminuição.

Assim,
fixo a pena definitiva para o crime de estupro (fato 02), em 8 anos e 2 meses de reclusão.

Em relação ao crime de importunação sexual – art. 215-A (
fato 04
), novamente reajusto a pena-base, pelos motivos já expostos, aumentando-a em 1/5, e fixo-a em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão.

Na segunda fase, em razão da agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual
fixo a pena definitiva para o crime tipificado no artigo 215-A do Código Penal (fato 04), em 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão.

Para o crime de uso de documento falso – art. 304, CP (
fato 06
) com o afastamento da culpabilidade, pelas razões já vistas, fixo a pena-base em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão.

Incidem a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo que procedo à compensação integral, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar.

Finalmente, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena,
fixo a pena definitiva para o crime tipificado no artigo 304 do Código Penal (fato 06), em 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.

Por fim, incide a regra do cúmulo material (art. 69, CP).

Por todo o exposto, em parte com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para readequar as reprimendas basilares de todos os delitos, e, por consequência, fixo a pena definitiva de
Sidney França da Silva,
em
17 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do
pagamento de 27 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023